Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontram-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

2. As quantias depositadas em conta corrente do devedor, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção.

3. Consoante a iterativa jurisprudência no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para fins de desconstituição de penhora de verba depositada em conta corrente, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial.

4. Observado, no caso concreto, que a agravante não se desincumbiu de comprovar que as suas contas bancárias são destinadas ao crédito do benefício previdenciário (pensão por morte) e a origem salarial das quantias bloqueadas, não merece reparo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo as constrições incidentes sobre o numerário.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.